Tribunal: TJSP
Processo: 1506800-59.2023.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – ISS – Comarca de Pindorama – Extinção da execução fiscal, ante o reconhecimento de abandono da causa por mais de trinta dias, nos moldes do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil – Admissibilidade – Observância do art. 485, §1o, do Código de Processo Civil – Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça - Sem majoração de honorários sucumbenciais

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – ISS – Comarca de Pindorama – Extinção da execução fiscal, ante o reconhecimento de abandono da causa por mais de trinta dias, nos moldes do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil – Admissibilidade – Observância do art. 485, §1o, do Código de Processo Civil – Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça - Sem majoração de honorários sucumbenciais recursais em razão da ausência de fixação em Primeira Instância – Sentença mantida – Recurso não provido.